Tribunal: TJMT
Processo: 1040348-62.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040348-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEORGIANE CARVALHO DE ANDRADE EL HAGE - CPF: 808.688.941-68 (RECORRENTE), CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1040348-62.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Georgiane Carvalho de Andrade El Hage

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO TRECHO DE VOLTA.
AJUSTES NA MALHA AÉREA
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. NOTIFICAÇÃO DA AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC.
PASSAGEIRA OPTOU PELO RETORNO NO DIA SEGUINTE AO PROGRAMADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. A Autora adquiriu passagem aérea de volta, saindo do Rio de Janeiro/RJ para Cuiabá/MT, para o dia 19/09/2020, com saída às 08h50min e chegada ao destino às 10h20min, sendo que, posteriormente, recebeu um comunicado informando que o seu voo havia sido alterado e que era necessário entrar em contato com a companhia aérea. Em contato com Reclamada, fora oferecido a consumidora o retorno para o mesmo dia, com saída as 09h05min e chegada ao destino final às 09h50min do dia seguinte (20/09/2020), o que não fora aceita. Posteriormente, a passageira realizou a alteração de seu voo para o dia 20/09/2020, através das opções oferecidas via email, embarcando às 11h35min e chegou às 14h25min do mesmo dia. Desta forma, alega a ocorrência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral.

2. Pois bem. Conforme os relatos da inicial, a Autora adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, a Autora tinha plena consciência que seu voo poderia sofre alterações, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

3. A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento da forma contratada, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

4. No presente caso, a passageira foi comunicada previamente a respeito da alteração da malha aérea, bem como aceitou uma das opções de retorno oferecidas pela empresa aérea, sendo que a duração do voo escolhido foi praticamente a mesma do voo originário, mas saindo no dia seguinte.

5. Desta forma, se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo contratado pela Autora, fato comunicado à Autora com antecedência, tendo lhe oportunizado concordar ou não com a referida modificação, a qual aquiesceu expressamente com a sua realocação em outro voo com horário/dia diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

6. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Conforme constou na fundamentação da sentença recorrida:
“Muito embora tenha ocorrido o cancelamento do voo inicialmente contratado pela parte Autora, esta aceitou as mudanças ocorridas e concordou com a viagem a ser realizada no dia seguinte. Destarte, conforme demonstrado pela parte Reclamada, esta não se manteve inerte e buscou auxiliar a parte Autora para que ele pudesse viajar em data que deveria ter escolhido. Portanto, inexiste dever de indenizar moralmente a Autora. Com efeito, nos termos do Art. 250-A da Lei nº. Lei nº 7.565/1986 alterado pela Lei nº. 14.034/2020,
“
a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro
ou pelo expedidor ou destinatário de carga”
. Assim, não basta a alegação de atraso ou alteração no voo contratado, devendo o consumidor demonstrar que efetivamente houve prejuízo causado pela ação da empresa responsável pelo transporte. Outrossim, é assente na jurisprudência que o atraso de voo, por si só, não é causa de condenação por danos morais. Sendo necessária comprovação robusta de prejuízos da parte, pairando no plano da mera alegação”.

8.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator